Tribunal: STF
Processo: AI 165534
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Ambas as Turmas, em julgamento recente, firmaram o
entendimento de que a certidão de publicação do acórdão recorrido é
peça essencial para a verificação da tempestividade do recurso
extraordinário não admitido, acarretando sua falta a aplicação da
súmula 288 (assim, no AgRag 149.722, Primeira Turma, e AgRag 151.485
e 132.125, ambos da Segunda Turma).
           - A certidão de publicação do acórdão recorrido deve
necessariamente ser reproduzida quando da formação do agravo de
instrumento. Precedentes do STF.
           Agravo a que se nega provimento.